Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701988-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL, CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP APELADO: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP, LEANDRO GADELHA DE PAULA, INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL e por CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP, respectivamente, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O Apelante CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP requer a designação de audiência de conciliação afim de viabilizar a realização de acordo entre as partes (ID 75557430). INTIME-SE o INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca da viabilidade de acordo entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de agosto de 2025 14:38:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador